Tribunal: TJES
Processo: 0003792-72.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003792-72.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
APELANTE: JORGE JOSE ROVETTA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO. LACUNAS INCONCLUSIVAS. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADORA DA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A existência de meras “lacunas” inconclusivas nos fatos apurados em sindicância unilateral, não podem dar ensejo a negativa de cobertura contratual, cumprindo à Requerida-Apelante a prova minimamente robusta de seu alegado.

II.
Dano moral caracterizado pela negativa de cobertura contratual.

III
.
Valor indenizatório que não comporta minoração.

I
V.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003792-72.2020.8.08.0030

APELANTE: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS

APELADO: JORGE JOSÉ ROVETTA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS
, em face da sentença proferida no bojo da ação de cobrança de indenização securitária e por dano de ordem moral ajuizada por
JORGE JOSÉ ROVETTA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante à cobertura contratual ante o furto do veículo do Autor e indenização por dano moral, em razão da negativa operada.

Em suas razões recursais sustenta a Apelante (i) não haver cobertura integral no contrato firmado entre as partes; (ii) fora realizada sindicância para apurar o ocorrido, sendo constada a existência de lacunas que culminaram na negativa da indenização conforme o regulamento vigente; (iii) o veículo do Autor não tinha rastreador, como exigido no contrato para efeito da cobertura contratual; (iv) a chave reserva do veículo encontrava-se dentro da cabine do caminhão ao tempo de furto, facilitando a ação dos criminosos; (v) sua responsabilidade do está adstrita à relação existente entre as partes (associação e associado), que deve reger-se segundo os parâmetros estabelecidos no regulamento, que não dá ensejo à cobertura contratual pretendida; (vi) não caracterização de dano de ordem moral e (vii) necessidade de minoração do valor arbitrado a título indenizatório.

Pois bem.

Deduzidas questões preliminares, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL -

Aduz o Recorrido a intempestividade do Apelo que afirmar decorrer na extemporaneidade dos embargos declaratórios opostos face a sentença ora objurgada.

Sem razão o Apelado.

A sentença foi considerada publicada em 31/03/2022, sendo os embargos protocolados pela aqui Apelante em 07/04/2022, conforme carimbo dos Correios presente à fl. 241, a revelar manifesta sua tempestividade, eis que interposto no último dia do prazo legal.

Vale lembrar, que em hipóteses como a dos autos, em que há o protocolo de peça processual via Correios, é a data de protocolo da correspondência na Agência dos Correios que fixa o termo para a aferição de sua tempestividade e não a data do protocolo no Fórum, conforme Resolução nº 04/2006, do TJES.

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, cumpre destacar que no caso dos autos havia entre as partes uma relação de associação e associado, âmbito na qual firmou-se negócio jurídico, manifesto em “Programa de Proteção Automotiva”, sendo incontroverso que tal contrato
previa cobertura contra furto
, roubo, colisão, incêndio, entre outras hipóteses de sinistro veicular.

Resta, ainda, incontroverso nos autos, que o veículo do Autor, caminhão VW 16.170 BT, diesel, placa LCD 6377, objeto do contrato de “proteção automotiva”, fora furtado ao tempo da vigência da avença, sendo negada a cobertura sob o fundamento da “
existência de inúmeras contradições ao redor do fato ocorrido, conforme constatação da perícia técnica (...), tendo tais contradições vedação regulamentar.
”.

Nesse contexto, impõe-se observar que o chamado “Programa de Proteção Automotiva” não se confunde com um contrato de seguro, embora se aproximem tais espécies contratuais em muitos aspectos.

Trata-se de modalidade contratual sem previsão legal, que vem se desenvolvendo com o tempo, a levar a uma evolução também quanto ao entendimento sobre suas características próprias, que o distinguem de um contrato de seguro, além de não possuir requisitos outros que lhe confeririam esta natureza jurídica.

A despeito desta realidade, impera reconhecer que a jurisprudência pátria, incluindo este Tribunal, de forma majoritária vem entendendo se fazer incidente em tal espécie de relação contratual o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a reboque do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ao entender que “
Para o fim de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos,
sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico,
bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração.
”(REsp 519310 / SP – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI – Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA – Data do Julgamento: 20/04/2004 – Data da Publicação/Fonte: DJ 24/05/2004 p. 262).

Diante deste contexto interpretativo, não vejo como discordar das razões expostas na sentença.

Não há controvérsia sobre o fato o Autor deixou o veículo no Posto BKR em 06/09/2019, local comum de parada e estadia de caminhões, conhecido, também como ponto para contratação de fretes.

Segundo o relato do Autor e confirmado pela Sindicância da Recorrente, o Autor realizou frente dias antes, parando no local, e conforme seu alegado, como só haveria frete para a segunda feira, deixou o caminhão no Posto, pegando ônibus para sua residência, mas ao retornar em 09/09/2019, o veículo ali não mais se encontrava.

Como dito, resta incontroverso que o contrato entre as partes previa a cobertura contra furto, e assim, sendo furtado o veículo do Autor, a cobertura é devida, salvo se demonstrada, segundo a previsão contratual, condição, fato ou ato que importe em risco não coberto.

Assim, apega-se, a Apelante em três fatos a justificar sua negativa de cobertura contratual e que estariam a fundar sua alegação de “lacunas” entorno do furto ocorrido.

Segundo a Associação, (i) o veículo do Autor não tinha rastreador, como exigido para efeito da cobertura contratual; (ii) a chave reserva do veículo encontrava-se dentro da cabine do caminhão ao tempo de furto, facilitando a ação dos criminosos e (iii) o Autor omitiu a existência de imagens de segurança no posto em que o veículo foi furtado.

Sobre o fato de que o veículo do Autor não possuía o equipamento de rastreio, impera observar que a própria Apelante afirma que ao tempo da formalização da avença o Autor informou que seu veículo não possuía tal item de segurança.

Veja-se, então, que estava plenamente ciente a Recorrente de que não contava o Autor com o item que era exigido contratualmente, e mesmo assim aceitou fazer o contrato e mais, ao longo de todo curso da avença, aceitou deliberadamente o pagamento fiel das parcelas contratualmente previstas por parte do Apelado, sem fiscalizar e/ou contestar a realidade de que o equipamento ainda encontrava-se faltante, ou seja, agiu a Recorrente de modo claro e manifesto a aceitar o risco do negócio naqueles termos.

Ora, parece-me mesmo evidente que se não havia na realidade apresentada pelo Autor, condições a cobrir o contrato, não poderia a Apelante, primeiro, ter aceito o negócio e segundo, receber naturalmente as prestações devidas pelo Recorrido ao longo da avença.

Se assim agiu,
tenho como certa a assunção do risco
, sob pena de
manifesta violação à boa-fé objetiva
que há de imperar em toda relação contratual.

Sobre a alegação de que o Autor omitiu a existência de imagens de segurança e o fato de a chave reserva do veículo encontrar-se dentro da cabine do caminhão ao tempo de furto, tal realidade, por si só, desacompanhada de prova minimamente robusta da má-fé do Autor, não pode ensejar a negativa de cobertura contratual.

Sobre as imagens, apega-se a Apelante em sua sindicância feita unilateralmente, em que consta a informação supostamente prestada por funcionário do Posto de Combustíveis onde o veículo foi furtado, de que o Autor não teria “passado o contato” da Associação para envio das imagens.

Ora ainda que houvesse certeza sobre tal realidade, o que não se tem, e ainda que o Autor tivesse passado o contato, o que, frise-se, como consta da própria sindicância, afirma o Autor ter feito, não haveria a obrigação do posto de enviar as imagens à Associação, sendo do interesse exclusivo desta, enquanto obrigada contratual à cobertura do dano, ir atrás de eventuais imagens, ônus que não pode ser imposto ao Autor, mormente a negar a indenização contratada para o caso de furto.

Ademais, consta da sindicância que o Autor informou ter visto as imagens no dia em que constatou o furto, a me parecer que não houve tentativa de esconder a existência da filmagem.

Sobre as chaves reservas estarem no veículo, ainda que esta circunstância possa revelar-se inadequada, tal realidade não pode ensejar a ilação de que agiu o Autor a facilitar o furto, quando não há elementos outros a permitir tal conclusão.

Não há prova mínima nos autos de que tenha o Autor operado fraude contratual, facilitando ou dando ensejo ao furto do veículo.

É o próprio Autor que relata, de forma espontânea, frise-se, que a chave ficava escondida em seu veículo, não havendo como concluir, com a certeza necessária, que tal fato contribuiu para o furto do veículo, que a chave foi usada para o furto, nem tampouco que assim agiu o Autor a facilitar a ação criminosa.

O que há são meras suposições extraídas do relato aparentemente honesto e espontâneo do Autor.

Não há prova, portanto, de que contribui o Autor para implementação ou mesmo aumento do risco.

Veja-se que tais informações constam da aludia sindicância e somente são conhecidas da Associação
pelo relato do próprio Autor, que por livre e espontânea vontade descreveu tais fatos
de próprio punho (fl. 136/137)
, não escondendo nenhuma informação, como poderia facilmente ter feito caso não estivesse de boa-fé.

O Autor é que deu à Associação as informações que agora lhe são contraditadas a negar a cobertura contratual sob alegação de “lacunas” ou “contradições” nos fatos.

A verdade é que meras
“lacunas” inconclusivas
não podem dar ensejo a negativa de cobertura contratual, cumprindo à Requerida-Apelante a prova minimamente robusta de seu alegado.

Portanto, a realidade dos autos não permitir afirmar a existência de fato ou ato praticado pelo Autor capaz de permitir a negativa de cobertura contratual, não servindo a tanto, a existência de alegadas e inconclusivas “lacunas” nos fatos, mormente quando apuradas em sindicância unilateral, sem a devida isenção quanto aos fatos.

Fixada essa premissa, não me parece haver dúvidas de que resta caracterizado o dano de ordem moral passível de indenização.

Tenho por certo que a negativa de cobertura sujeitou o Autor a todo tipo de angústia e sofrimento, mormente quando considerado que o veículo era seu meio de trabalho, devendo ser ponderado, ainda, a circunstância de que o contexto da negativa dá a impressão de que houve desconfiança por parte da Apelante quanto a idoneidade do Autor frente aos fatos, situação que, sem dúvida alguma é capaz de gerar dano de ordem moral àquela que se vê sujeito à perda do bem e à negativa de cobertura contratual, que seria sua tábua de salvação frente ao furto de seu veículo, fim último do contrato firmado e das contraprestações devidamente pagas.

Sobre o
quantum
indenizatório, não vejo razão à sua minoração, impondo o Juízo
a quo
valor que entendo até mesmo diminuto em relação com a concretude do caso (R$ 4.000,00), em que viu-se desassistido o Autor, obrigando-se a conviver com a aquela triste situação fática de aflição psicológica, angústia e revolta, em condição obliterante de uma realidade de normalidade social.

É preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral e consideradas a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, creio que estamos diante de um contexto amplo, justificante do valor fixado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, que, portanto, tenho como correto, justo e razoável.

Portanto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO AO
R
ECURSO,
oportunidade em que majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, considerando, especialmente, a natureza e razoável complexidade da causa, bem como o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)